Tribunal: TJMT
Processo: 0002794-85.2017.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002794-85.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.084.661-36 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLENDEL DE LIMA CORDEIRO - CPF: 034.062.651-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ALHEIO COMO PRÓPRIO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - “
NÃO [...] TINHA CONHECIMENTO QUE SE TRATAVA DE UM VEÍCULO PRODUTO DE FURTO
”, “
NÃO POSSUÍA CONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO
” DO DOCUMENTO PÚBLICO, TERIA DESISTIDO VOLUNTARIAMENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO SE FOSSE PRÓPRIO, AS PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADO DO TJMT - DOCUMENTO FALSO - APELANTE DETINHA POSSE DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO [CRLV] E O APRESENTOU AOS POLICIAIS AO SER ABORDADO – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECIA A FALSIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMG - APELANTE USOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO IRMÃO COMO PRÓPRIO – CONDUTA TÍPICA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA – CRIME CONSUMADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMG - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA ADULTERAÇÃO – A APREENSÃO DO VÉICULO NÃO É PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA - ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
” (TJMT, Ap 80563/2018).

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

“
Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe
” (TJMG, Ap no 10144130010164001).

A conduta típica do delito de uso de documento de identificação civil alheio como próprio “
consiste em usar (utilizar) como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder (entregar) a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. [...] o delito se consuma no momento em que o agente utiliza o escrito
” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal – Parte Especial - Arts. 121 ao 361, 9a Ed., Salvador, Editora Jus podivm, 2017, pág. 742)

“
Consumado o delito, não há que se falar na figura da desistência voluntária
” (TJMG, Ap no 1.0476.14.000499-7/001 – Relator: Des. Flávio Leite – 8.5.2018).

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição
” se impõe (TJMT, Ap no 0001851-59.2017.8.11.0111).

“[...]
A MERA APREENSÃO DO VEÍCULO ADULTERADO EM PODER DO RÉU NÃO PODE FAZER PRESUMIR SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
” (TJRS, Ap no 70076397579).

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002794-85.2017.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):
ELIEL PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIEL PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE no 0002794-85.2017.8.11.0011), que o condenou por receptação, uso de documento falso, uso de documento de identificação civil alheio como próprio e adulteração de sinal de veículo automotor a 6 (seis) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 180, 304, 308 e 311, todos do CP - (ID 111660527 – fls. 213/217).

O apelante sustenta que: 1) “
não [...] tinha conhecimento que se tratava de um veículo produto de furto
”; 2) “
não possuía conhecimento da adulteração” do documento público
; 3) teria desistido voluntariamente da prática do crime de uso de documento alheio como se fosse próprio; 4) as provas seriam insuficientes para a condenação por adulteração de sinal de veículo automotor.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 111660544).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 111660547).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS. 180, 304 E 308 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da materialidade, autoria e dolo na receptação, uso de documento falso e uso de documento alheio como se fosse próprio: autoria e materialidade bem fundamentadas - apelante não comprovou ter adquirido o bem de maneira lícita – inversão do ônus da prova – configuração de receptação na modalidade dolosa – crime de uso de documento falso comprovado – crime formal - improvimento do pedido recursal. Da absolvição com relação ao crime previsto no art. 311 do cp: ausência de comprovação robusta de autoria – in dubio pro reo – provimento. Parecer pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Defensivo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 112498496)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"1° FATO - RECEPTACÃO

Exsurge dos autos, que no dia 23 de maio de 2017, por volta de 19h, na Avenida 28 de Outubro, bairro Centro, neste município e Comarca de Mirassol D' Oeste/MT, o denunciado ELIEL Pereira da Silva, vulgo "Broca", com consciência da ilicitude de sua conduta, transportou/conduziu em proveito próprio ou alheio, o veículo VW Golf Highline, cor vermelha, placa 0VP5909, CHASSI WVWHD6AU4EW204414, ciente de que se tratava de produto de furto/roubo, vitimando Glendel de Lima Cordeiro.

2° FATO - USAR COMO PRÓPRIO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ALHEIA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato, o denunciado ELIEL Pereira da Silva, vulgo "Broca" usou volitivamente, como sendo seu, documento de identificação alheio, à medida que transitava por esta urbe, usando a Carteira Nacional de Habilitação de seu irmão gêmeo Elielson Pereira da Silva, vez que não possuía o referido documento, conforme confessado por ele em interrogatório de fls. 20/21-IP. [...]

3° FATO: USO DE DOCUMENTOS FALSO

Nessa senda, durante a checagem de rotina, restou-se configurado que o denunciado ELIEL Pereira da Silva, vulgo "Broca", portava documento público falsificado, para o seu uso, consubstanciado em um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, em nome de "João Bernardes Pires Neto", o qual apresentava indícios de adulteração nos caracteres, além do número do Cadastro de Pessoas Físicas do proprietário não constar em banco de dados.

4° FATO: ADULTERAR SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Ressai dos autos, ainda, que ELIEL Pereira da Silva, vulgo "Broca" adulterou o sinal identificador de veiculo automotor, a saber, VW Golf Highline, cor vermelha, placa 0VP5909, CHASSI WVWITID6AU4EW204414, à medida que modificou o Número de Identificação Veicular (NIV), conforme concluído em laudo de exame em veiculo de fls. 40/49-IP. [...]

Ante o exposto, denuncio:

ELIEL Pereira da Silva, vulgo “Broca”, já qualificado, como incursos nas penas:

Do artigo 180, caput (receptação) do Código Penal;

- Do artigo 304 (uso de documento falso) nas penas do artigo 297, ambos do Código Penal; [...]

-Do artigo 308 (usar como próprio, documento de identidade alheio) do Código Penal;

- Do artigo 311, caput (adulterar sinal identificador do veiculo automotor) do CP; [...]

Todos, pois, na forma do artigo 69 (concurso material de crimes), do Código Penal. [...].”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 111660527 – fls. 2/7)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] 2.2 – Da autoria delitiva dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), adulteração de sinal identificador (art. 311, caput, do Código Penal) uso de documento falso (art. 304, do Código Penal) e utilização de documento de outrem (art. 308, do Código Penal). [...]

Segundo o disposto no art. 180, caput, do Código Penal, pratica o crime de receptação quem: “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Portanto, aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, é sujeito ativo do crime de receptação.

No caso dos autos, conforme demonstrado pelos depoimentos acima transcritos, o denunciado foi preso em flagrante delito, de posse do bem, bem como não tomou as providências necessárias para assegurar a procedência do objeto.

Ademais, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (STJ. HC 388640/SP).

No que se refere ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, observo que o réu foi surpreendido na posse do veículo com as placas adulteradas, incumbindo-lhe demonstrar razoavelmente os elementos circunstanciais que justificariam sua tese defensiva, ônus do qual não se desvencilhou. A adulteração restou devidamente comprovada por laudo pericial.

Com efeito, tal como no caso do delito previsto no art. 180 do Código Penal, aqui também competia ao réu, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova de que não foi o responsável pela adulteração. Logo, é de se concluir que a mera negativa de autoria não o exime da responsabilidade penal. [...]

Os depoimentos também corroboram para a comprovação da autoria delitiva em relação ao crime de uso de documento falso, cuja prática não resta dúvida, conforme exposto no laudo pericial de fl. 251.

Neste mesmo sentido, também restou comprovada a autoria delitiva em relação ao crime de utilização de documento de outrem, conforme exposto pelo depoimento dos milicianos que abordaram o acusado.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme exposto abaixo, merecendo responder criminalmente.

Por todo exposto, é imperiosa a condenação de Eliel Pereira da Silva aos delitos descritos no art. 180, 304, 308 e 311 todos do Código Penal. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino, juíza de Direito – ID 111660527 – fls. 213/217)

Pois bem.

A materialidade da receptação e do uso de documento falso está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 111660527 – fls. 18), Laudo Pericial no 400.2.18.2017.008328-01 (ID 111660527 – fls. 51/60), Auto de Depósito (ID 111660527 – fls. 133), Boletim de Ocorrência no 1.337/2017-2 (ID 111660527 – fls. 140/142) e Laudo Pericial no 400.2.09.2017.008426-01 (ID 111660527 – fls. 182/187), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleverson Gonçalves Pereira, investigador de Polícia (ID 111660527 – fls. 19/20), André Luiz Silveira, investigador de Polícia (ID 111660527 – fls. 21), Claudeir Soares da Silva Vilela, testemunha (ID 111660527 – fls. 34), Arthur Miranda Duarte, testemunha (ID 111660527 – fls. 38), Elielson Pereira da Silva, irmão do apelante (ID 111660527 – fls. 45) o apelante (ID 111660527 – fls. 30/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de André Luiz Silveira, investigador de Polícia (ID 111660549), Arthur Miranda Duarte, testemunha (ID 111658000), Claudeir Soares da Silva Vilela, testemunha (ID 111658001) Elielson Pereira da Silva, irmão do apelante (ID 111658002) e o interrogatório do apelante (ID 111658003).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.5.2017, por volta de 19h, na avenida 28 de Outubro, Centro, no município de Mirassol D' Oeste, o apelante conduziu o veículo VW Golf Highline, cor vermelha, placa OVP5909, CHASSI WVWHD6AU4EW204414, com número de identificação veicular [NIV] adulterado, ciente de que se tratava de produto de roubo, portava Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo [CRLV] falsificado, emitido em nome de João Bernardes Pires Neto e usou como própria a CNH de seu irmão gêmeo idêntico Elielson Pereira da Silva (ID 111660527 – fls. 2/7);

- A
ndré Luiz Silveira e
Cleverson Gonçalves Pereira [investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, declararam que
visualizaram o veículo do denunciado enquanto faziam rondas; emitiram sinais sonoros e o apelante não obedeceu a ordem de parada, motivo pelo qual fizeram acompanhamento tático do veículo; realizada a abordagem, os ocupantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia porque o veículo estava registrado em nome de um terceiro [João Bernardes Pires Neto], cujo CPF “
não constava em banco de dados
” e o documento do veículo [CRLV] apresentava “
indícios de adulteração nos caracteres
”; na Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste, após checagem veicular, verificaram que o veículo possuía alterações no chassi, etiquetas e vidros; trata-se de “
veículo conhecido como ‘dublê’, ou seja, o número do motor não condiz com número da placa e do chassi, ademais, o número do motor condiz com a placa OVP-5909, Brasília-DF, proprietário Glendel de Lima Cordeiro, além disso, existe restrição do veículo por roubo/furto
”; ao ser interrogado, apelante identificou-se com a CNH de seu irmão gêmeo idêntico [
Elielson Pereira da Silva] uma vez que não possui permissão ou habilitação para dirigir, bem como afirmou
ser proprietário do veículo

(ID 111660527 – fls. 19/21 e ID 111660549);

- as testemunhas
Arthur Miranda Duarte e Claudeir Soares da Silva, na fase judicial, relataram que estavam no veículo no momento da abordagem; era a primeira vez que andavam com o apelante e que ele dizia ser proprietário do automóvel (
ID 111658000 e ID 111658001);

- Elielson Pereira da Silva [irmão do apelante], em Juízo, asseverou que não autorizou o uso de sua habilitação pelo apelante; havia utilizado o carro do apelante e esqueceu sua CNH no interior do veículo
(ID 111658002);

-
o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, confirmou ter comprado o veículo pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); no momento do interrogatório, apresentou a CNH do seu irmão gêmeo por não ter habilitação para conduzir veículo automotor; quando foram constatadas as adulterações no veículo e percebeu que seria lavrado o flagrante, revelou sua verdadeira identidade
(ID 111660527 – fls. 30/31 e ID 111658003).

Dito isso, vejamos.

O veículo VW Golf Highline, cor vermelha, placa OVP5909, CHASSI WVWHD6AU4EW204414 [objeto de roubo], de propriedade da vítima Glendel de Lima Cordeiro, estava sendo conduzido pelo apelante no momento da sua prisão em flagrante.

A apreensão do carro em poder do apelante, somada aos depoimentos dos investigadores de Polícia A
ndré Luiz Silveira e
Cleverson Gonçalves Pereira, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.” (AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010 - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021).

Logo, afigura-se impertinente a pretensão absolutória.

Por sua vez, o apelante tinha posse de documento público falso, consistente em Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos [CRLV] adulterado “
no campo reservado à aposição da sigla concernente à UF (Unidade da Federação)
”, consoante se extrai do Laudo Pericial no 400.2.09.2017.008426-01 subscrito pelo perito Petti Jackson Valles (ID 111660527 – fls. 182/187).

A alegação do apelante segundo o qual desconhecia a falsidade do referido documento se apresenta ilógica, visto que “
comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado
” (TJMT, N.U 0002603-54.2016.8.11.0050, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2021)

Nesse contexto, “
não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou que incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe
” (TJMG, Ap no 10144130010164001 – Relator: Des. Júlio César Lorens – 17.3.2015).

No tocante ao uso de documento de identificação civil alheio como próprio, ao ser interrogado, o apelante ELIEL PEREIRA DA SILVA apresentou CNH de
Elielson Pereira da Silva, seu irmão gêmeo idêntico, durante interrogatório policial (ID 111660527 – fls. 25/26)
. Esse fato está confirmado pelas declarações de A
ndré Luiz Silveira e
Cleverson Gonçalves Pereira [investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal (ID 111660527 – fls. 19/21 e ID 111660549).

Com efeito, “
a conduta típica consiste em usar (utilizar) como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder (entregar) a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. [...] o delito se consuma no momento em que o agente utiliza o escrito
”, consoante lição de Rogério Sanches Cunha (Manual de Direito Penal – Parte Especial - Arts. 121 ao 361, 9a Ed., Salvador, Editora Jus podivm, 2017, pág. 742)

Noutro giro, “
consumado o delito, não há que se falar na figura da desistência voluntária”
(TJMG, Ap no 1.0476.14.000499-7/001 – Relator: Des. Flávio Leite – 8.5.2018)
.

Aplicável o seguinte aresto do c. TJMG:

“
[...] comprovado que o agente, consciente e voluntariamente, usou, como próprio, documento de identidade alheia, caracterizado está o tipo previsto no art. 308 do Código Penal
” (AP no 1.0024.14.334381-2/001 – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 1o.3.2019).

Assim sendo, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de uso de documento de identificação civil alheio como próprio.

A respeito da adulteração de sinal de veículo automotor, no momento da apreensão, o veículo VW Golf Highline, cor vermelha, placa OVP5909, CHASSI WVWHD6AU4EW204414, estava com o número de identificação veicular [NIV] adulterado, conforme depoimentos de A
ndré Luiz Silveira e
Cleverson Gonçalves Pereira [investigadores de Polícia] e Laudo Pericial no 400.2.18.2017.008328-01, o qual revela que “
o Número de Identificação Veicular (N.I.V.) original de fábrica estava adulterado por remarcação de caracteres
” (ID 111660527 – fls. 51/60).

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974)

O referido tipo penal visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor e não aquele que se encontra na posse de veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

Na hipótese, a autoria não pode ser imputada ao apelante, uma vez que a apreensão do veículo com número de identificação veicular remarcado, por si só, não permite concluir que ele apelante tenha executado a adulteração.

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição
” se impõe (Ap no 0001851-59.2017.8.11.0111, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.9.2020).

Aplicável o seguinte julgado do c. TJRS:

“
APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NUMERAÇÕES DE CHASSI E DE MOTOR RASPADAS. EMBORA COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, A PROVA DOS AUTOS É INSUFICIENTE A INDICAR A AUTORIA. A MERA APREENSÃO DO VEÍCULO ADULTERADO EM PODER DO RÉU NÃO PODE FAZER PRESUMIR SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
”. (Ap no 70076397579, Relator: Des. Newton Brasil de Leão – 12.7.2018)

Portanto, imperiosa a absolvição do apelante da adulteração de sinal de veículo automotor por insuficiência de provas para a condenação.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a receptação, o uso de documento falso e uso de documento de identificação civil alheio como próprio, totaliza-se a pena corporal definitiva em 3 (três) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Enfim, a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

a)
absolver
ELIEL PEREIRA DA SILVA da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CPP, art. 386, VI);

b)
estabelecer
o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o) pela condenação a 3 (três) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa por receptação, uso de documento falso e uso de documento de identificação civil alheio como próprio;

c)
substituir
a pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022